Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-91.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005607-91.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 072.987.244-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 705.566.211-74 (APELANTE), APARECIDO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 001.660.891-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA ROSA DOS SANTOS - CPF: 478.053.312-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNCIONÁRIO DO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL HENRIQUE CÂNDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN VIEGAS SILVA - CPF: 060.679.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENES DE LIMA - CPF: 022.051.781-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 871.345.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO PEREIRA - CPF: 028.915.859-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROSA DOS SANTOS - CPF: 015.290.271-60 (VÍTIMA), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 705.566.211-74 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados amparam-se na prova oral produzida para reconhecer circunstância qualificadora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Cristiano Antônio da Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID

182208561).

Inconformada,
a defesa pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao reconhecerem a qualificadora do motivo fútil em relação ao réu Cristiano, os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos (ID 182208573).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 182208575).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 190565169).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pugna pela submissão do réu a novo julgamento, ao argumento de que, ao reconhecerem a qualificadora do motivo fútil em relação ao réu Cristiano, os jurados decidiram de modo manifestamente contrário à prova dos autos (ID 182208573).

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, ao contrário do que alega a defesa, o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil

encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Consta da denúncia, oferecida em face de Eduardo Henrique da Silva e Cristiano Antônio da Silva, ora apelante, que:

“[...] no dia 11 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na Rua 64A, 252, San Diego, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os denunciados, conscientes e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Moisés Rosa dos Santos, conforme laudo de necrópsia de fls. 11/25 (ID 57925656). No dia dos fatos, os envolvidos estavam em frente ao condomínio em que residiam, oportunidade em que tiveram um desentendimento, por motivos de somenos importância, e a vítima se dirigiu para sua quitinete. Logo em seguida, previamente em conluio, imbuídos por motivo fútil, pois estavam irresignados com a discussão anterior, os denunciados se deslocaram até a residência da vítima com o intuito de matá-la. No local, em maior número, portanto mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, os increpados agrediram Moisés, utilizando de arma branca. Ato contínuo, insatisfeitos com as lesões já provocadas, os denunciados desferiram outros golpes de faca contra a região do pescoço do ofendido, bem como tentaram degolá-lo, causando-lhe sofrimento desnecessário (meio cruel), sendo esta a causa da morte de Moisés Rosa dos Santos (esgorjamento), conforme laudo de necrópsia [...]”
(ID 182208333 – p. 2).

A defesa alega que, de acordo com as provas produzidas, a qualificadora do motivo fútil deve incidir tão somente em relação ao corréu Eduardo, haja vista que somente este teria discutido com a vítima no dia dos fatos.

Aduz que
“[...] em todo o processamento dos autos, não há qualquer elemento que indique desentendimento entre o apelante CRISTIANO e a vítima MOISES”
(ID 182208573, p. 4).

Todavia, tal tese não merece prosperar.

Conforme narrado pela investigadora de polícia Edinalva de Jesus Silva na fase investigativa e confirmado em juízo:

“[...] os policiais acreditam que eles tenham atuado conjuntamente, inclusive, quem mostrou aos policiais a faca utilizada para matar o Moises teria sido CRISTIANO; Que a faca estava em um terreno baldio em frente à residência deles; Que os policiais receberam informações de que Moises havia ameaçado os acusados de morte, por isso ambos teriam atuado juntos para ceifar a vida dele; Que ainda de acordo com as informações obtidas pelos policiais, Moises bebia muito e sempre arranjava confusão quando bêbado; [...]”
(ID 190565169, p. 4-5).

Corroborando tais declarações, o corréu Eduardo afirmou em sede policial que:

“[...] no sábado dia 10/04/2021, por volta das 09h00min ocasião em que estava na frente de sua residência na companhia de CRISTIANO ingerindo cerveja, MOISÉS chegou na motocicleta dele e perguntou se tinha mais cerveja, tendo CRISTIANO respondido que a cerveja tinha acabado, momento em que MOISÉS teria chutado uma lata de cerveja que estava perto da perna do interrogado e disse que naquele dia mataria o interrogado e CRISTIANO, tendo o interrogado respondido somente “beleza”, logo MOISÉS saiu [...]”
(ID 190565169, p. 5).

Destaca-se, ainda, que em áudio enviado à testemunha Paulo Sérgio, o corréu Eduardo narrou a participação do apelante Cristiano em toda a empreitada criminosa, bem como agiu com escárnio.

Consta do referido áudio (ID 58065466) que, após ter confessado a autoria delitiva, Eduardo afirmou que
“(...) O Cristiano ficou olhando eu degolando o cara e ficou dando risada”
(ID 182208575).

Desse modo, não há falar em submissão do réu a novo julgamento, tendo em vista que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil quanto ao apelante não se encontra manifestamente dissociado do conjunto probatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - [...] -AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO. A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. [...] A qualificadora do motivo fútil, quando reconhecida pelos jurados, somente poderá ser excluída quando estiverem flagrantemente dissociada dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado”.
(TJ-MT 10103799720218110055 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - [...] - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR – [...] - RECURSO DESPROVIDO. A “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC no 356.851/RO). [...] Somente pode ser excluída a qualificadora reconhecida pelo Júri quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional (STJ, HC no 182.153/DF).
(TJ-MT - APR: 00019438520058110037, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024